Tribunal: TJES
Processo: 0010366-14.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010366-14.2011.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
APELADO: JOAO LUIZ PAIVA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010366-14.2011.8.08.0035

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADOS: JOAO LUIZ PAIVA DOS SANTOS e OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI em face da sentença de fls. 106, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono processual.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 117/122, aduz a ocorrência de
error in procedendo
, tendo em vista não ter o Juízo
a quo
determinado sua intimação pessoal antes de extinguir o processo, sem resolução de mérito, por abandono processual
.

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 126/130, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, assiste razão à Apelante.

Como é cediço, a extinção por abandono processual do autor, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (do §1º, do art. 267, do Diploma Processual Civil revogado, aplicável à época ao caso concreto), deve ser precedida de sua intimação pessoal, consoante prescreve o § 1º, do mesmo dispositivo legal.

Compulsando os autos, verifica-se pela certidão de fls. 97, que houve tão somente a intimação da Apelante pela imprensa.

Sendo assim, e considerando não constar dos autos que tenha sido efetivamente expedida intimação pessoal da parte por carta com "aviso de recebimento", forçoso reconhecer,
in casu
, a inobservância do devido processo legal, devendo ser anulada a sentença por violação ao § 1º, do art. 267, do Código de Processo Civil de 1973.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL DO AUTOR – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA ANULADA.

A
extinção por abandono processual do autor, na forma do
inciso III
, do art. 267, do Código de Processo Civil
de 1973
, deve ser precedida de sua intimação pessoal,
consoante prescreve o
§ 1º, do mesmo dispositivo
legal
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.